Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-85.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. RECUSA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. VENDA EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PARÂMETRO INDENIZATÓRIO. TABELA FIPE.
I- Caso em Exame:
1. Trata-se de ação de busca e apreensão por alienação fiduciária com restituição de veículo após purgação da mora. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que fixou o parâmetro indenizatório do veículo pela Tabela FIPE.
II- Questão em discussão:
2. Possibilidade de conversão da obrigação de restituir o veículo em perdas e danos e definição do parâmetro indenizatório adequado: valor obtido no leilão extrajudicial versus valor da Tabela FIPE na época da apreensão.
III- Razoes de Decidir:
3. A purgação da mora, mediante pagamento da integralidade da dívida no prazo de cinco dias após a execução da liminar (art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69), gera ao devedor fiduciante o direito à imediata restituição do bem livre de qualquer ônus.
4. O parâmetro indenizatório adequado para o ressarcimento é o valor de mercado do veículo conforme a Tabela FIPE na época da apreensão, e não o montante obtido com a venda extrajudicial, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.742.897-PR).
5. A Tabela FIPE constitui referência técnica idônea e objetiva do valor real de mercado, assegurando ao devedor que purgou a mora a recomposição patrimonial integral, ao passo que o valor do leilão extrajudicial frequentemente é inferior devido às circunstâncias da venda forçada.
IV- Dispositivo e tese:
6. Recursos conhecido e desprovido.

Tese Jurídica: Em ação de busca e apreensão por alienação fiduciária, purgada a mora pelo devedor mediante pagamento integral da dívida, a recusa do credor em restituir o veículo autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos, tendo como parâmetro indenizatório o valor da Tabela FIPE na época da apreensão, por representar o valor real de mercado do bem, e não o montante obtido em leilão extrajudicial, que frequentemente é desvalorizado pelas circunstâncias da venda forçada.